Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-63.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705803-63.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILBERG DA SILVA PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação contra sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos deduzidos em ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário com tutela de urgência c/c danos morais. Adoto, em parte, o relatório da sentença: “Gilberg da Silva Pereira propôs ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, em desfavor de Banco do Brasil S.A., partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Disse, em síntese, que mantem conta junto ao réu, onde é depositada a sua remuneração mensal. Asseverou que em 05.12.2018 firmou, com o réu, contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 150.056,83, parcelado em 85 prestações de R$ 3.253,00. Aduziu que em outubro de 2019 foi aposentado por invalidez, percebendo proventos de R$ 3.982,88. E em novembro de 2019, o réu passou a descontar, em seu contracheque, o montante e R$ 1.151,33, e em sua conta corrente, o montante de R$ 1.792,93. Afirmou que o procedimento adotado pelo réu caracteriza confisco, já que 90% de seus rendimentos foram retidos, o que lhe causou diversos transtornos em sua vida financeira. Alegou que o desconto referente à prestação de empréstimo bancário em conta corrente não pode ultrapassar 30% do valor líquido percebido pelo tomador, em atenção ao princípio constitucional da dignidade humana, de modo a lhe assegurar o mínimo necessário à sua subsistência. Sustentou que o réu deve ser compelido a lhe devolver a quantia retida de forma ilegal, num total de R$ 7.965,76, além de pagar indenização pelos danos morais causados. Requereu, em sede de tutela provisória de urgência, fosse determinado ao réu que liberasse imediatamente o saldo de salário retido em sua conta, no valor de R$ 3.982,88, bem como que devolvesse os valores retidos desde o mês de setembro de 2019, no importe de R$ 7.965,76. Pediu, ao final, a condenação do réu: a) à restituição da quantia total indevidamente retida em seu salário; b) ao pagamento de R$ 50.000,00, a título de indenização por danos morais. Juntou documentos. Determinação de emenda à inicial (id. 52645250) atendida (id.53474479), com documentos. Infrutífera a tentativa de conciliação (id. 58098081), o réu ofereceu contestação (id. 59772265). Preliminarmente, suscitou ilegitimidade passiva ad causam e inépcia da inicial. No mérito, defendeu a legalidade do contrato celebrado entre as partes, bem como dos descontos efetuados, salientando que não caracterizados os pressupostos ensejadores do dever de indenizar. Réplica apresentada (id. 62421874). Intimadas a especificar provas, as partes nada requereram (id. 63095109 e 63831138). É o relatório. Decido.” (ID 18473054, pp. 1 a 4). Os pedidos foram improcedentes nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial. Arcará o autor com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que atento ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida. Resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta sentença e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, instituído pela Portaria Conjunta no. 33, de 13 de maio de 2013. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (ID 18473054, p. 9). GILBERG DA SILVA PEREIRA apela (ID 18473058). Nas razões recursais, narra ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido em 5/12/2018 no valor de R$150.056,83 (cento e cinquenta mil cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos), parcelado em 85 (oitenta e cinco) vezes, prestação de R$3.253,00 (três mil duzentos e cinquenta e três reais). Aduz que, em outubro de 2019, foi aposentado por invalidez e que passou a receber o valor de R$3.982,88 (três mil novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos). Alega que, em novembro de 2019, o banco réu passou a descontar R$1.151,33 (mil cento e cinquenta e um reais e trinta e três centavos) de seu contracheque e R$1.792,93 (mil setecentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos) de sua conta corrente. Aponta confisco de seu salário, pois tais descontos comprometeriam mais de 90% (noventa por cento) de seus proventos. Alega revestir-se a sentença "de contrariedade quando afirma: 'Nessas circunstâncias, ainda que se trate de relação de consumo, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade da mencionada cláusula contratual, cuja higidez deve ser reconhecida, salvo se demonstrada eventual circunstância que a tenha viciado'' (ID18473058 – p.8). Afirma que "ocorreu uma alteração substancial no provento do Apelante, visto que, quando este realizou o empréstimo, não tinha nenhum intensão (sic) de se aposentar, e de repente foi obrigado a aposentar com proventos parciais por invalidez, ficando totalmente desguarnecido, com o desconto realizado." (ID18473058 – p.8). Pleiteia, ao final: “Por todo o exposto, analisadas as verdadeiras razões de fato e de direito que ensejaram a interposição do presente Recurso, além do amparo no ordenamento jurídico, bem como pela interpretação sistemática da norma, se digne Vossas Excelências, seja CONHECIDO E PROVIDO o presente RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a r. sentença, e nos termos do inciso III do § 3° e § 4° do art. 1.013 do Código de Processo Civil, por restar fortemente os atributos da CAUSA MADURA, condenar as recorridas a obrigação de fazer liberando os valores que foram retidos desde o mês de novembro no valor de R$ 7.965,76 (sete mil novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), que deverão ser devidamente corrigidos e atualizados, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo; Procedência dos pedidos, para que realize a devolução total da quantia retirada do salário do Promovente e que o Banco se abstenha de debitar qualquer valor concernente a sua remuneração, declarado a ilegalidade de tal retenção; Condenação da Promovida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); A inversão do ônus de provas, com fundamento no art.6o, VIII, do CDC Requer ainda, a inversão da condenação das verbas sucumbenciais, e que os recorridos sejam condenados nas verbas de sucumbência e custas processuais, a serem arbitrados por Vossas Excelências, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11o do CPC, a fim de que se promova a mais lídima, JUSTIÇA!” (ID 18473058, p. 13). Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça (ID 18473009). Nas contrarrazões (ID 18473063), BANCO DO BRASIL S/A suscita preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo. Nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, instado a se manifestar (ID 18576488), GILBERG DA SILVA PEREIRA quedou-se inerte (ID 18980093). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida por meio de decisão monocrática. O presente recurso enquadra-se na segunda hipótese prevista no dispositivo acima: não impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade), como se irá expor. O art. 1.010 assim estabelece: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão”. Sobre regularidade formal e dialeticidade, Rinaldo Mouzalas, João Otávio Terceiro Neto e Eduardo Madruga lecionam: “Apresentado o contexto fático-jurídico relacionado à(s) questão (questões) resolvida(s) pelo juízo de primeira instância, o recorrente deve, em seguida, apresentar as razões de sua irresignação, de modo a justificar a prolação, pelo tribunal competente, de outra decisão, em substituição (por reforma ou manutenção) ou em anulação (invalidação) da sentença. Caso não apresentadas tais razões, além de ferir a regularidade formal, não será observada, também, a dialeticidade, o que impossibilita a admissão da apelação.” “A dialeticidade consubstancia-se na exigência de o recorrente apresentar os fundamentos e respectivos argumentos pelos quais está insatisfeito com a decisão recorrida, a fim de justificar o proferimento de outra decisão, em reforma ou em anulação. São as chamadas razões recursais. Elas (as razões recursais) devem ser apresentadas conjuntamente à petição de manifestação da intenção ao exercício da faculdade (sendo, diferentemente do que ocorre no processo penal, inadmissível o recurso se aquelas forem apresentadas posteriormente).” Sobre o tema, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. FUNDO VGBL. DISPOSITIVOS LEGAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO PLANO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. ( ) 1.1. Ademais, o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF). ( )” (AgInt nos EDcl no AREsp 1592292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) No mesmo sentido, este Tribunal: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO ADESIVO SUBORDINADO AO PRINCIPAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC. 3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 4. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, portanto, não deve ser conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível, artigo 997, § 2o, III do NCPC. 5. Recurso de apelação não conhecido. Recurso adesivo não conhecido” (Acórdão 1137077, 07241460220178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO” (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pela sentença recorrida (ID 18473054), rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e de inépcia da inicial. No mérito, julgados improcedentes os pedidos do requerente. Eis os fundamentos: “Conforme relatado, pretende o autor a obtenção de provimento jurisdicional por meio do qual sejam limitados os descontos efetuados em sua folha de pagamento e em sua conta salário, atinentes a empréstimo contraído junto ao réu, a 30% (trinta por cento) de sua renda mensal líquida. Consigno, desde logo, que a relação jurídica estabelecida entre as partes se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que presentes, de um lado, a figura do fornecedor de serviços bancários, na modalidade fornecimento de crédito, e de outro, o consumidor, tomador do crédito e destinatário final daqueles serviços. Há que se registrar, de antemão, a plena validade de cláusula contratual que autoriza o desconto em folha de pagamento e/ou em conta corrente de valores correspondentes a prestações mensais atinentes à quitação de empréstimo, inserida que se encontra no contexto da ampla liberdade negocial conferida às partes contratantes. É certo que salários, vencimentos e proventos têm proteção constitucional e legal, não podendo, via de regra, ser retidos pelo credor. Trata-se de proteção que, fundada na dignidade da pessoa humana, busca não retirar dos indivíduos os meios necessários e essenciais à sua sobrevivência. Nada impede, entretanto, que no exercício de sua ampla liberdade contratual, o indivíduo delibere por autorizar, formalmente, que o pagamento de parcelas atinentes a empréstimos ou outras operações firmadas com instituições financeiras seja realizado por meio de desconto diretamente em folha de pagamento ou de sua conta corrente. Nessas circunstâncias, ainda que se trate de relação de consumo, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade da mencionada cláusula contratual, cuja higidez deve ser reconhecida, salvo se demonstrada eventual circunstância que a tenha viciado. Isso não obstante, o ordenamento legal estabelece determinadas limitações a descontos efetuados em folha de pagamento, a exemplo daquelas dispostas nos arts. 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003, 45, § 2o, da Lei 8.112/1990, 27, § 3o, da Lei 10.486/2002, e, na seara local, 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2009, que restringem as consignações facultativas, o primeiro e o segundo diplomas, a 35% (trinta e cinco por cento), e os dois últimos, a 30% (trinta por cento) da remuneração ou renda. Tenho entendido, sistematicamente, que tais limites legais não se aplicam aos descontos efetuados junto à conta corrente do tomador do empréstimo, que constituem uma garantia adicional do credor, como mecanismo eficaz e seguro de reaver o crédito concedido, e que, por isso mesmo, também revertem em favor do devedor, beneficiando-o com a cobrança de encargos inferiores aos usuais. Ademais, eventuais limitações importariam na ampliação do prazo originário do contrato, na medida em que ao reduzirem o valor das prestações mensais, necessariamente fariam com que o prazo de amortização se prolongasse indefinidamente, em prejuízo exclusivo do fornecedor de crédito, que a tanto não deu causa. Cabe o registro, ainda, de que pedido de tal jaez, se acatados, implicariam conferir ao devedor cheque em branco para deixar de pagar parte das dívidas contraídas, bastando, para tanto, valer-se da integralidade da margem consignável de seu contracheque, sabido que, se assim fosse, nada mais poderia ser-lhe exigido, porquanto já atingido tal limite. Pois bem. Segundo afirmado na inicial, o autor, após obter o empréstimo, foi aposentado por invalidez, o que acarretou redução de seus rendimentos. Tal peculiar circunstância, a princípio, justificaria a flexibilização do entendimento antes externado, sob a perspectiva da superveniência de fato imprevisível hábil a tornar excessivamente onerosa a obrigação originária assumida pelo autor, impondo-se a readequação do contrato. Isso não obstante, não se divisam, nos autos, elementos que corroborem a versão deduzida na peça de entrada, notadamente no que diz respeito à alegada diminuição dos rendimentos do autor. Deveras, limitou-se ele a juntar cópias dos contracheques dos meses de outubro e novembro de 2019, que embora permitam aferir a sua condição de aposentado, não se prestam a demonstrar que seus rendimentos foram reduzidos em relação aos percebidos nos meses anteriores. Assim também os extratos colacionados aos autos, relativos apenas a dezembro de 2019. E se assim o é, não comprovada a premissa em que assentada a tese defendida pelo autor, não há como acolher a pretensão por ele veiculada, inclusive a condenatória, já que tampouco demonstrada a prática de ato ilícito por parte do réu. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.” (ID 18473054, pp. 6 a 9) No recurso de apelação, GILBERG DA SILVA PEREIRA narra os fatos, copia a sentença (ID 18473058, pp. 4 a 8) e alega: “IV - REFORMA DA SENTENÇA A QUO – ERRO IN JUDICANDO – DA CARACTERIZAÇÃO DO VÍCIO OCULTO – DO DANO MATERIAL – DO DANO MORAL – E RETORNO AO STATUS QUO ANTE. O Douto Magistrado a quo em sua r. sentença, data máxima vênia, reveste-se de contrariedade quando afirma: “Nessas circunstâncias, ainda que se trate de relação de consumo, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade da mencionada cláusula contratual, cuja higidez deve ser reconhecida, salvo se demonstrada eventual circunstância que a tenha viciado” Verifica-se que na verdade, ocorreu uma alteração substancial no provento do Apelante, visto que, quando este realizou o empréstimo, não tinha nenhum intensão [sic] de se aposentar, e de repente foi obrigado a aposentar com proventos parciais por invalidez, ficando totalmente desguarnecido, com o desconto realizado. Nesse sentido, resta cristalino o direito do recorrente buscar a reparação daquelas dispostas nos arts. 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003, 45, § 2o, da Lei 8.112/1990, 27, § 3o, da Lei 10.486/2002, e, na seara local, 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2009, que restringem as consignações facultativas, o primeiro e o segundo diplomas, a 35% (trinta e cinco por cento), e os dois últimos, a 30% (trinta por cento) da remuneração ou renda, para que seja descontado de seu contra- cheque, apenas o importe de no máximo 35% de seus proventos, protegendo o direito da dignidade da pessoa humana estampado na Constituição Federal.” (ID 18473058, pp. 8/9) Pede, ao final: “Por todo o exposto, analisadas as verdadeiras razões de fato e de direito que ensejaram a interposição do presente Recurso, além do amparo no ordenamento jurídico, bem como pela interpretação sistemática da norma, se digne Vossas Excelências, seja CONHECIDO E PROVIDO o presente RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a r. sentença, e nos termos do inciso III do § 3° e § 4° do art. 1.013 do Código de Processo Civil, por restar fortemente os atributos da CAUSA MADURA, condenar as recorridas a obrigação de fazer liberando os valores que foram retidos desde o mês de novembro no valor de R$ 7.965,76 (sete mil novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), que deverão ser devidamente corrigidos e atualizados, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo; Procedência dos pedidos, para que realize a devolução total da quantia retirada do salário do Promovente e que o Banco se abstenha de debitar qualquer valor concernente a sua remuneração, declarado a ilegalidade de tal retenção; Condenação da Promovida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); A inversão do ônus de provas, com fundamento no art.6o, VIII, do CDC Requer ainda, a inversão da condenação das verbas sucumbenciais, e que os recorridos sejam condenados nas verbas de sucumbência e custas processuais, a serem arbitrados por Vossas Excelências, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11o do CPC, a fim de que se promova a mais lídima, JUSTIÇA!” (ID 18473058, p. 13). Note-se que a alegação “ocorreu uma alteração substancial no provento do Apelante, visto que, quando este realizou o empréstimo, não tinha nenhum intensão [sic] de se aposentar, e de repente foi obrigado a aposentar com proventos parciais por invalidez, ficando totalmente desguarnecido, com o desconto realizado” (ID 18473058, pp. 8/9) foi objeto de análise em sentença; nesta sede, apelante nada alega no sentido de infirmar, de impugnar especificamente o fundamento posto em sentença. Transcrevo novamente excerto da sentença: “Segundo afirmado na inicial, o autor, após obter o empréstimo, foi aposentado por invalidez, o que acarretou redução de seus rendimentos. Tal peculiar circunstância, a princípio, justificaria a flexibilização do entendimento antes externado, sob a perspectiva da superveniência de fato imprevisível hábil a tornar excessivamente onerosa a obrigação originária assumida pelo autor, impondo-se a readequação do contrato. Isso não obstante, não se divisam, nos autos, elementos que corroborem a versão deduzida na peça de entrada, notadamente no que diz respeito à alegada diminuição dos rendimentos do autor. Deveras, limitou-se ele a juntar cópias dos contracheques dos meses de outubro e novembro de 2019, que embora permitam aferir a sua condição de aposentado, não se prestam a demonstrar que seus rendimentos foram reduzidos em relação aos percebidos nos meses anteriores. Assim também os extratos colacionados aos autos, relativos apenas a dezembro de 2019.” (ID 18473055, p. 8). Além disso, os capítulos “DO DIREITO” e “DOS DANOS MORAIS” (ID 18473058, pp. 9 a 12) do apelo não passam de mera reprodução da inicial, com exceção do parágrafo a seguir transcrito e que não guarda qualquer relação com o que foi alegado: “Desse modo, vê-se na r. sentença, que o Douto Magistrado a quo, equivocou-se em erro de julgamento, haja vista a configuração dos vícios apresentados e pelos danos suportados, deflagrada contra a recorrente, no caso específico, sofreu indubitavelmente ofensa direta a sua honra e ao seu patrimônio.” (ID 18473058, p. 12). Como se vê, apelante que se limitou a reproduzir, em grande parte, os argumentos trazidos na inicial (ID 18472949), não tendo impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Em outras palavras: não rebateu a argumentação que ensejou a conclusão do juízo de origem. No ponto, são as lições de Rinaldo Mouzalas, João Otávio Terceiro Neto e Eduardo Madruga: “As razões recursais são imprescindíveis para que o recorrido possa exercer o contraditório e para que o órgão julgador (do recurso e, às vezes, o próprio órgão prolator) possa apurar a matéria que foi transferida ao seu conhecimento por força do efeito devolutivo (ou, quando existente, regressivo). Se o recorrente se atém a fazer a simples transcrição de petições anteriormente apresentadas, a deixar de enfrentar a fundamentação eleita pelo ato decisório, há desrespeito à dialeticidade (STJ. REsp 1024291/PR. DJe 24.04.08)” Além disso, nenhuma relação entre o que foi alegado e o pedido de reforma da sentença (art. 1013, § 3o, III e § 4o do CPC), apelante que sequer especificou tais hipóteses (“§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo”; “§ 4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau”) nas razões do recurso. Confira-se: “ ( ) seja CONHECIDO E PROVIDO o presente RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a r. sentença, e nos termos do inciso III do § 3° e § 4° do art. 1.013 do Código de Processo Civil, por restar fortemente os atributos da CAUSA MADURA ( )” Assim é que, não impugnados especificamente os fundamentos da sentença recorrida, clara a violação ao princípio da dialeticidade, razão por que não conheço do recurso de apelação - art. 932, III, CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora